Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA LESÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA (FOTOGRAFIAS E TESTEMUNHAS). POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação das lesões corporais sofridas, que podem ser demonstradas por outros meios de prova, como fotografias e testemunhas.
4. Apelação Criminal conhecida e não provida.